Tribunal: TCU
Processo: 002.990/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 389216 (Objeto: O Conselho Federal de Nutrição (CFN) Possui mais da metade de seus funcionarios totais sendo comissionados em desacordo com as recomendações do TCU e a lei LEI 14.204/2021 que informa dos a porcentagem dos cargos de comissão a serem preenchidos por funcionarios de carreira, no entanto, o CFN tem 50% de sua força trabalhista sendo comissionada .O CFN está em processo de contratação de banca para realização de concurso publico porém a quantidade de cargos solicitadas em seu termo de referencia não é suficiente para sanar está irregularidade.Confirmei via e-mail em anexo que o quadro de funcionario no site transparência está atualizado)

Inteiro teor:
Acórdão 2068/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, a respeito de possíveis irregularidades praticadas pelo Conselho Federal de Nutrição (CFN), pelo fato de esta entidade supostamente possuir mais da metade de seus empregados totais como comissionados, em desacordo com a Lei 14.204/2021 e as recomendações do TCU ( Acórdão 193/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman); Considerando que a matéria é de competência do Tribunal, pois se refere a responsável sujeito à sua jurisdição; a denúncia está redigida em linguagem clara e objetiva, contém o nome legível, a qualificação e o endereço do denunciante e está fundamentada em indício de irregularidade com relevante interesse público, uma vez que supostamente contraria a lei e o entendimento deste Tribunal, especialmente quanto às regras de preenchimento de empregos em comissão nos conselhos de fiscalização profissional; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal autuou processo de representação, TC Processo 007.741/2024-3 , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, visando apurar idêntica irregularidade, qual seja, a infringência, por parte dos conselhos de fiscalização, de percentual mínimo do total dos seus empregos em comissão a serem ocupados por empregados permanentes; Considerando que outros dois processos autuados para apurar notícia de idêntico conteúdo, quais sejam, os TCs Processo 002.989/2024-7 e Processo 002.739/2024-0 , foram apensados ao processo TC Processo 007.741/2024-3 ; Considerando que o objeto destes autos está inteiramente contido no TC Processo 007.741/2024-3 ; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) determinar o apensamento definitivo deste TC- Processo 002.990/2024-5 ao TC Processo 007.741/2024-3 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259/2014, haja vista a relação de conexão entre ambos; c) dar ciência deste Acórdão ao denunciante, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.990/2024-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Nutricionistas. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.